Tribunal: TJMT
Processo: 1029342-22.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029342-22.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DA OITAVA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA QUINTA VARA CÍVEL DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUIZO DA 8a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JOAO AUGUSTO COUTINHO MESSIAS - CPF: 002.645.191-32 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GIOVANE SANTIN - CPF: 662.620.971-04 (ADVOGADO), GERALDO SILVA BAHIA FILHO - CPF: 024.564.821-66 (ADVOGADO), ANA MARIA COELHO BEZERRA MARTINS - CPF: 125.503.508-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA REGINA VIEIRA ANGELO MARQUES - CPF: 390.697.109-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), EBERSON FERREIRA MENDES - CPF: 835.410.201-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSOS CONEXOS. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE PRIMEIRO CONHECEU DA MATÉRIA. IDENTIDADE DE PEDIDO OU CAUSA DE PEDIR. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PREVENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá em face do Juízo da 5a Vara Cível da mesma comarca, visando definir a competência para processar e julgar a Tutela de Urgência Antecipada em Caráter Antecedente
n. 1044009-84.2024.8.11.0041, que
discute restrições de direitos impostas pelo Conselho de Administração da Unimed Cuiabá no Processo Administrativo Disciplinar n. 002/2023.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há conexão entre a demanda originária e o feito n. 1043713-62.2024.8.11.0041, distribuído anteriormente à 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, e se deve prevalecer a prevenção do juízo que primeiro conheceu da matéria, conforme os
arts
. 55, 58 e 59 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O critério da prevenção visa evitar decisões conflitantes e assegurar a uniformidade na aplicação do direito, sendo fixado pelo registro ou distribuição da petição inicial, nos termos do art. 59 do CPC.

4. O exame dos autos revela a existência de identidade de pedido e causa de pedir entre a ação originária e pelo menos outras seis demandas similares, ajuizadas por médicos cooperados impugnando sanções disciplinares aplicadas pela Unimed Cuiabá no mesmo procedimento administrativo, indicando a necessidade de reunião dos feitos.

5. O entendimento do Juízo Suscitante de que as penalidades são individualizadas não se sustenta,
pois
um dos fundamentos comuns das ações é justamente a ausência de individualização das condutas dos médicos afastados, o que reforça a conexão entre os processos.

6. A jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que a conexão e a prevenção se estabelecem pelo juízo que primeiro conheceu da matéria, especialmente diante do risco de decisões conflitantes sobre o mesmo contexto fático e jurídico.

IV. Dispositivo e tese

7. Conflito de competência julgado improcedente. Declaração da competência do Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, por prevenção, para processar e julgar a Tutela de Urgência Antecipada em Caráter Antecedente n. 1044009-84.2024.8.11.0041.

Tese de julgamento: "1. Configura-se a conexão entre ações que discutem sanções disciplinares impostas pelo mesmo procedimento administrativo a médicos cooperados, quando há identidade de pedido ou causa de pedir. 2. A competência deve ser fixada pelo critério da prevenção, nos termos dos
arts
. 55 e 59 do CPC, para evitar decisões conflitantes e assegurar a uniformidade na aplicação do direito."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 55, § 3o, 58 e 59.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1013195-18.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 01/08/2024; TJMT, N.U 1015576-33.2023.8.11.0000, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 07/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda
Turma:

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
JUÍZO DA 8a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
em face do
JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
, visando reconhecer o competente para apreciar e julgar a Tutela de Urgência Antecipada em Caráter Antecedente n. 1044009-84.2024.8.11.0041, que visa afastar uma das restrições de direitos advinda da decisão do Conselho de Administração/Unimed proferida no Processo Administrativo Disciplinar n. 002/2023, para determinar que o autor possa continuar a trabalhar utilizando o plano de saúde da Unimed Cuiabá até o deslinde final da demanda judicial.

O
JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
constatou a existência de outro processo conexo (n. 1043713-62.2024.8.11.0041), que também discute as penalidades aplicadas pela Unimed Cuiabá a médicos cooperados, distribuído em 24/09/2024 ao
JUÍZO SUSCITANTE
, com despacho inicial em 26/09/2024, enquanto que o feito originário foi distribuído em 25/09/2024 e despachado inicialmente em 01/10/2024, razão pela qual reconheceu a conexão por prevenção e determinou a remessa ao
JUÍZO DA 8a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
, com fulcro nos
arts
. 58 e 59 do CPC (ID. 171116055, na origem).

Contudo, ao receber os autos, o
JUÍZO DA
8a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

divergiu desse entendimento,
fundamentando
que as penalidades impostas aos médicos cooperados foram individualizadas,
de modo que
não se justifica
ria
a reunião das ações. Assim,
sustentando a inexistência de risco de prolação de decisões conflitantes,
suscitou
o presente
conflito de competência,
nos moldes dos
arts
. 55, § 3o,
e 66, II, ambos do CPC
(ID. 171833436, na origem).

Recebida a inicial, foi designado o Juízo Suscitado para
analisar provisoriamente
as medidas urgentes até o deslinde do Conflito (ID.
246211195
).

A pedido do Autor da ação originária, a decisão foi reconsiderada, designando-se o
JUÍZO DA 8a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
, ora suscitante, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes do processo de origem, até o julgamento final por esta colenda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, nos termos do art. 205 do RI/TJMT (ID. 246974198).

A pretensão de integrar o feito na condição de terceiras interessadas formulada por Maria Regina Vieira
Angelo
Marques e Ana Maria Coelho Bezerra Martins foi indeferida no ID.
266078284
, uma vez que não há previsão legal nem direito subjetivo a ser tutelado
que justifique a intervenção
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (ID.
260851660
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda
Turma:

Conforme relatado, o
JUÍZO DA 8a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
pretende com o presente c
onflito negativo de competência
afastar a prevenção com o feito n. 1043713-62.2024.8.11.0041, sob o argumento de que as penalidades aplicadas aos médicos cooperados da Unimed Cuiabá
foram
analisadas individualmente, não havendo identidade de causa de pedir suficiente para justificar a reunião dos feitos.

O presente Conflito, contundo, deve ser julgado improcedente. Vejamos.

É cediço que a prevenção do juízo é instituto que visa evitar decisões contraditórias e assegurar a uniformidade na aplicação do direito, sendo certo que, conforme disposto no art. 59 do Código de Processo Civil, o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo, critério
este que é
determinante para a fixação da competência quando há pluralidade de demandas conexas.

Além disso, o
art.
55 do CPC dispõe que há conexão entre duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, sendo recomendável a reunião dos processos para julgamento conjunto, salvo se uma das ações já houver sido sentenciada.

No caso, verifica-se que a ação originária foi inicialmente distribuída
ao
JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
,
em 25/09/2024, ocasião em que a Dra. Myrian Pavan
Schenkel
, acolhendo manifestação da parte autora, reconheceu a conexão entre o feito de origem e o de n. 1043713-
62.2024.8.11.0041,
distribuído anteriormente (
24/09/2024
),
também por médico cooperado da Unimed Cuiabá impugnando as restrições disciplinares impostas no mesmo procedimento administrativo e, considerando a prevenção, determino
u
a remessa para a
8a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
.

Ocorre que o
JUÍZO DA 8a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

recusou o processamento da demanda, argumentando que as penalidades aplicadas pelo Conselho de Administração da Unimed Cuiabá decorreram de condutas individuais dos médicos cooperados, não havendo risco de decisões conflitantes que justificassem a conexão e a fixação da competência pelo critério da prevenção.

Contudo, ess
e entendimento não se sustenta.

Por
primeiro, como fiz constar
do despacho
que designou o Juízo Suscitado para analisar em caráter provisório as medidas urgentes, verifico que
haviam sido ajuizadas, quando suscitado o presente Conflito,
pelo menos
sete
demandas com petições
iniciais
praticamente idênticas
(processos n. 1043713-62.2024.8.11.0041
[paradigma]
; 1043718-84.2024.8.11.0041; 1044009-84.2024.8.11.0041
[este]
; 1044011-54.2024.8.11.0041; 1044012-39.2024.8.11.0041; 1044014-09.2024.8.11.0041 e 1068057-10.2024.8.11.0041),

distribuídas
por dois escritórios de advocacia distintos, porém,
“elaboradas por equipes jurídicas em Colaboração”
(ID. 246702653),
do que se denota que
é patente
a identidade de pedido
e a
causa de pedir, conforme previsto no art. 55 do CPC.

Isso porque
, mesmo sem adentrar ao
meritum
causae
, é possível vislumbrar indícios concretos de que a sanção questionada,
prima facie
, carece de fundamentação individualizada, violando o princípio da pessoalidade na aplicação das penas disciplinares.

A
o contrário do que sustenta o Juízo Suscitante,
data vênia
,
considerando que
um
dos
principais pontos em que se funda
a pretensão dos médicos afastados
é justamente a falta de
individualização d
e suas
conduta
s
-
sob a alegação de que foram
responsabilizad
os
de forma genérica
,
pelo simples fato de ter
em
integrado a
gestão anterior da
quela

C
ooperativa,
além do que
as supostas irregularidades investigadas
seriam
de responsabilidade da Diretoria Executiva, e não do Conselho de Admi
nistração, do qual fazia
m
parte
-,
entendo que tal argumento não se presta para afastar a conexão entre os feitos
.

De todo modo,
o
que se discute
naqueles
autos não se limita à individuali
zação
das condutas apuradas, mas
também
à
própria
legalidade do
procedimento adotado no
Processo Administrativo Disciplinar n. 0002/2023
, promovido pela Diretoria Executiva da
Unimed Cuiabá na aplicação das sanções,
elemento
este
que
, à toda evidência,
constitui
objeto
comum
entre as demandas já em trâmite na
8a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
.

Em casos como tais, o entendimento majoritário da jurisprudência pátria tem sido no sentido de que a prevenção se estabelece pelo juízo que
primeiro conheceu da matéria
, especialmente quando há risco de decisões conflitantes sobre o mesmo contexto fático e jurídico.

Nesse sentido:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONEXÃO - IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR E PEDIDO - DESNECESSIDADE DE IDENTIDADE DAS PARTES - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE - CONFLITO IMPROCEDENTE. 1.
A teor do art. 55, 58 e 286 do CPC,
identificada a identidade de causa de pedir e pedido entre duas ou mais ações, deverá ser reconhecido o instituto da conexão e determinada a reunião dos processos ao juiz prevento que recebeu a distribuição da primeira ação conexa
, a fim de propiciar a prolação de decisões coerentes e harmônicas entre si ou, até mesmo, extinção por litispendência caso isso seja verificado.” (TJMT. N.U 1013195-18.2024.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 2a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 01/08/2024,
DJe
06/08/2024) (
g.n
.)

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
-
AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS
-
DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA A PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ
-
CONEXÃO E PREVENÇÃO
-
OCORRÊNCIA
-
IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR REMOTA
-
ARTIGOS 55, § 3o, 58 E 59 DO CPC
-
CONFLITO PROCEDENTE.
Havendo identidade de causa de pedir remota, impõe-se a reunião dos feitos no juízo prevento suscitado, à luz do princípio da segurança jurídica, a fim até mesmo de se evitar o “risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente”, nos termos do art. 55, § 3° do CPC
.” (TJMT. N.U 1015576-33.2023.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 2a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 07/03/2024,
DJe
12/03/2024)

(
g.n
.)

Logo,
concluo que
a competência para o julgamento da causa é do Juízo Suscitante, permanecendo
válidos os efeitos das decisões proferidas pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente, nos termos dos
arts
. 64, § 4o e 957, ambos do CPC c/c art. 207 do RI/TJMT.

Diante do exposto,
JULGO
IM
PROCEDENTE
este Conflito para declarar a competência do
JUÍZO DA 8a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
para processar e julgar a
Tutela de Urgência Antecipada em Caráter Antecedente n. 1044009-84.2024.8.11.0041, por prevenção ao feito conexo n. 1043713-62.2024.8.11.0041
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025